Tribunal: TJMT
Processo: 0006493-92.1997.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006493-92.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO ALVES JUVENAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO –

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–– ATO DEMISSIONÁRIO - NULIDADE – REMUNERAÇÃO – REINSERÇÃO –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO - PAGAMENTO DE RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA –– RECURSO DESPROVIDO.

É defeso, na fase de execução, modificação de determinação expressa na sentença exequenda transitada em julgado.

A pretensão ora posta, nessa fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RENATO ALVES JUVENAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT (id. 110661450) que, na fase de cumprimento de sentença, não deferiu o pedido de ressarcimento de remuneração.

Em razões recursais o Apelante aduz que a decisão de primeiro grau, confirmada pelo acórdão deste E. Tribunal de Justiça, que declarou a nulidade do ato demissionário e a reinserção do demandante ao cargo anteriormente ocupado, apenas indeferiu os rendimentos relacionados ao período compreendido entre a demissão e o início da ação, de modo que seria exigível em fase executória o pagamento das remunerações devidas entre o início da ação e a efetiva reinserção do servidor (id. 110661450).

O Apelado em contrarrazões defende que a decisão de mérito se deu pela improcedência de pagamento de “remuneração intercorrente” e que esse termo se referiria a todo período da ação durante seu trâmite. Alega que esse entendimento deve ser aplicado também pelo fato de que não houve condenação ao pagamento de valores vencidos no curso da lide (Id. 110661450).

A douta Procuradoria de Justiça, manifesta pela inexistência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer (Id. 110660513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

O Apelante sustenta que as decisões de 1o e 2o grau, na fase de conhecimento, além de determinar a reintegração do Apelante ao cargo anteriormente ocupado, garante a ele o pagamento das remunerações devidas entre o ingresso da ação anulatória e a devida reintegração na PMMT.

Inicialmente, o Apelante sustenta na inicial anulatória que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 15/06/1990, tendo sido demitido em 27/10/1992 por ato decisório sem processo administrativo. Pleiteou, além da reintegração, a condenação ao pagamento dos benefícios desde a exclusão, até o termino da demanda.

A decisão de primeiro grau na fase de conhecimento dispôs,
in verbis
:

O ato abjurado aconteceu aos 27.10.92 e somente agora, em 07.10.1997, o Autor valeu-se da ação judicial para combate-lo e buscar a reintegração ao cargo, cumulando o pedido de casamento de remuneração intercorrente. Será que não teve interesse na reintegração antes e agora se entusiasma com eventual remuneração correspondente ao período de afastamento? Será normal e justa tal inércia ou é procedimento estratégico e deliberado?

(...)

Tem-se, por conclusão, à vista do conteúdo dos autos, que o ato de exoneração do Autor da Corporação Militar da PMMT é viciado e, consequentemente, nulo de pleno Direito, e assim o declaro, para reconduzir o Autor à sua posição e cargo na Corporação.

Todavia, e a despeito disso entendo que não é justo o pedido de remuneração
durante o período de afastamento consequente da malfadada exoneração
, posto que a culpa na demora da reintegração cabe ao próprio
Autor, por sua inércia e omissão às providências admissíveis e cabíveis ao caso.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido, declaro nulo o ato abonado, ordeno a reintegração do Autor na Corporação Militar da PMMT, e, entretanto
julgo improcedente o pedido de pagamento de remuneração intercorrente
. (id. 110660958 - Pág. 11)

Da decisão, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Na apelação, Renato Alvez Juvenal, ora apelado, ressalta:

Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar este tópico da r. sentença, incluindo na condenação a obrigação de ressarcimento dos vencimentos atrasados, desde a demissão até a efetiva reintegração, tudo de acordo com a exordial.

O acórdão se deu nos seguintes termos:

Porém, na hipótese dos autos, como bem retratou o MM. Juiz sentenciante, a questão desperta uma curiosidade intrigante.

É que o ato demissionário data de 27-10-92 e o apelante apenas insurgiu-se contra ele em 07-10-97,ou seja, quase cinco anos depois, e pleiteia todas as vantagens a que teria direito nesse período.

A inércia do apelante em socorrer-se ao poder judiciário, impede o deferimento da vantagem, posto que nada fez durante esse período para justificar o pagamento das verbas requeridas. A omissão, no caso foi do apelante e a condenação do Estado importaria em beneficiar a inércia daquele. (id. 110660962 - Pág. 31)

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Especial e Extraordinário, mas todos os recursos para tribunais superiores tiveram seguimento negado.

Assim, restituído os autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação, iniciou-se a fase executória. Por decorrência, o magistrado determinou a intimação do Apelado para cumprimento do acórdão que manteve a decisão da fase de conhecimento, em 25/07/2012. (id. 110660980 - Pág. 16)

Na fase executória o Apelante informou que não houve reintegração ao cargo, mas sim nova posse, constando como data de ingresso 12/09/2012.

Diante disso, requereu nova intimação do Procurador Geral para que reintegre o Apelante com data de ingresso em 15/06/1990, com enquadramento legal na categoria “Soldado classe D”, por constar com 15 anos de PMMT. Na mesma oportunidade requer também o pagamento das remunerações devidas entre 27/10/1992 (ato demissionário) e 07.10.1997 (ingresso da ação).

Após, é proferida a decisão em fase executória nos seguintes termos:

O ato declarado nulo pela sentença proferida é datado de 27/10/1992, motivo pelo qual o Requerente possui razão quando pleitea que sua integração seja a partir de 15/09/1990, devendo esta data constar na carteira de identidade do autor.

(...)

Quanto ao pedido de execução de valores a serem percebidos pela Parte Autora, indefiro-o, uma vez que a sentença de fls. 163/167 julgou improcedente o pedido de remuneração do Requerente.

Portanto, houve erro material na decisão de fl. 143, que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar embargos à execução, visto que não existe condenação ao pagamento de valores ao Autor (id. 110660993 - Pág. 28) [Destaquei]

Desta decisão, ambas as partes apresentaram embargos de declaração que concluiu,
in fine:

Indiscutivelmente, para fins de promoção, cargos, carreiras e salários a data que deve ser considerada para atribuir vantagens ao requerente deve ser 15/06/1990, isto porque decretada a nulidade, o ato demissório exarado em 27/10/1992, desapareceu do mundo jurídico deixando de surtir efeitos.

(...)

O que se pretende julgar nos presentes embargos declaratórios trata exclusivamente da divergência de datas para reintegração do Requerente na PM/MT que se deu na marcha processual, a uma por equívoco material do juízo, a duas porque o Requerente menciona datas diferentes no bojo processual, motivo pelo qual determinamos que a data correta seja 15/06/1990.

De fato a data que o servidor foi demitido se deu no ano 1992 e foi finalmente reintegrado somente em 2012 por determinação judicial, porém fixar qualquer destas datas como marco temporal para atribuir vantagens funcionais ao servidor não compactua com o efeito “ex tunc” atribuído a decretação de nulidade dos atos praticados em desacordo com a legislação, por serem atos administrativos nulos, devem ser desfeitos, com a restauração da situação anterior.

(...)

Isso posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Requerente no que tange ao ressarcimento de valores, não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a sentença do ano de 1999, encartada as fls. 163/167, não possui omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade.

Desta forma, pela fundamentação supra, acolho parcialmente os embargos declaratórios oferecido para declarar que a data de inserção do Requerente nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é 15/06/1990 data na qual foi admitido pelo órgão policial.” (id. 110661450 - Pág. 17) [Destaquei]

Dessa decisão, surge o apelo ora analisado.

Para a resolução da
lide
é de extrema importância a observância dos termos das decisões da fase de conhecimento para que não se viole a coisa julgada.

Assim, vale citar de Fredie Didier Junior:

A coisa julgada cria uma sólida armadura em torno da decisão, tornando irrelevantes quaisquer razões que se deduzam no intuito de revê-la.
Nem mesmo questões de ordem pública podem ser arguidas. (“Curso de direito processual civil”, BA: ed. JusPODIVM, 2012. Pg. 437)

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA – TERMO A QUO FIXADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – RELATIVIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
É defeso, na fase de execução, modificação de determinação expressa na sentença exequenda transitada em julgado acerca do termo a quo dos juros moratórios, em observância à coisa julgada. Agravo regimental improvido
. ( AgRg no AREsp no 141956/RJ – Relator: Min. Humberto Martins – 26.08.2013) [Destaquei]

Reitero os principais termos das decisões que demonstram não apenas a não condenação ao pagamento dos rendimentos relacionados ao período compreendido entre a exoneração do servidor e o ajuizamento do feito, como também ilustram a omissão do acórdão frente aos valores que seriam devidos a partir da exordial.

A decisão de 1o grau decidiu:

Todavia, e a despeito disso entendo que não é justo o pedido de remuneração durante o período de afastamento consequente da malfadada exoneração, posto que a culpa na demora da reintegração cabe ao próprio Autor, por sua inércia e omissão às providências admissíveis e cabíveis ao caso.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido, declaro nulo o ato abonado, ordeno a reintegração do Autor na Corporação Militar da PMMT, e, entretanto julgo improcedente o pedido de pagamento de remuneração intercorrente.

Expeça-se, pois, o competente mandado judicial de reintegração e façam-se as comunicações de destilo.

Por fim, condeno o Réu nos honorários advocatícios do patrono do Autor, os quais arbitro em R$ 100,00 (cem reais) mercê do dispositivo no art. 20, §4o, do CPC, e face o valor da causa.

Havendo ou não recurso voluntário, cumpra-se o disposto no parágrafo único do art. 475 do CPC. (id. 110660958 - Pág. 11)

O acórdão consta o seguinte:

Porém, na hipótese dos autos, como bem retratou o MM. Juiz sentenciante, a questão desperta uma curiosidade intrigante.

É que o ato demissionário data de 27-10-92 e o apelante apenas insurgiu-se contra ele em 07-10-97, ou seja, quase cinco anos depois, e pleiteia todas as vantagens a que teria direito nesse período.

A inércia do apelante em socorrer-se ao poder judiciário, impede o deferimento da vantagem, posto que nada fez durante esse período para justificar o pagamento das verbas requeridas. A omissão, no caso foi do apelante e a condenação do Estado importaria em beneficiar a inércia daquele.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, mantenho a sentença examinada e nego provimento a ambos os recursos (id. 110660962 - Pág. 31)

Evidente da análise das decisões que ambas negaram a condenação aos valores devidos entre o ato demissionário e o ingresso da ação e, frente aos pedidos de valores devidos durante a ação, a primeira se omite e a segunda nega, vez que ao utilizar da expressão “verbas requeridas” o acórdão considera o pedido formulado na inicial que previu “pagar-lhe os vencimentos vencidos desde a época da exclusão, bem como os vincendos até o término da demanda”.

Portanto, reapreciar a matéria ventilada nos autos implicaria em ofensa à coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas e transitadas em julgado.

Em situação semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE - ALEGAÇÕES EM IMPUGNAÇÃO QUE FORAM OBJETOS DO MÉRITO DA LIDE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA SENTENÇA (TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL) NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIAS TAMBÉM ALEGADAS EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"(...)"a pretensão ora posta, nessa fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual. (...) sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se- á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação (...)"( AgInt no AREsp 1542656/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022